Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-97.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. AUTOR. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS. RÉU. ACORDO. DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESCISÃO. DOLO, COAÇÃO OU ERRO ESSENCIAL. ANULAÇÃO. MEIO PROCESSUAL PRÓPRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO DEMONSTRADO. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Na espécie, não se vislumbra qualquer defeito no aresto recorrido, restando evidenciado o propósito da embargante de buscar o reexame da matéria. A discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração a este fim.
3. A condenação ao pagamento da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil reclama a demonstração do intuito manifestamente protelatório da parte embargante, o que não se vislumbra nos presentes autos, ainda que ausentes os vícios alegados.
4. Recurso conhecido e desprovido.